Tribunal: TJDFT
Processo: 0707579-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707579-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARMEN LUCIA BANDEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela recursal, interposto por DISTRITO FEDERAL (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 7o Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0709564-04.2021.8.07.0018 proposta por Carmen Lúcia Bandeira da Silva em desfavor do Distrito Federal, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela credora, que utilizou como índice de correção monetária o IPCA-E, nos seguintes termos (ID 115170513, do processo de origem): Trata-se de impugnação de ID 112240201, oriunda do Distrito Federal, em face do cumprimento de sentença, apresentado por Carmen Lúcia Bandeira da Silva, de forma a buscar o pagamento de R$ 16.759,50 (dezesseis mil, setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), relativo ao pagamento das prestações do benefício de alimentação atrasadas de janeiro de 1996 a abril de 2002. Para tanto, sustenta o desrespeito ao v. acórdão exequendo, no tocante à atualização monetária. Quanto à correção monetária, o v. acórdão restou confeccionado nos seguintes termos (ID 110390201 - Pág. 23): “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1%, entre a citação e 23/08/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” Após a oposição de outros Embargos de Declaração, o entendimento a respeito da correção monetária foi mais uma vez reformado: (ID 110390201 - Pág. 29): “(...) Assim, a atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, até a expedição dos precatórios, sujeita-se, no período da respectiva vigência, ao art. 1o-F da Lei 9494/97, com a redação dada da Lei 11.960/09. Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – “2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data”[28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o dispositivo na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor.” Com base nestas considerações, constata-se que sofreu os efeitos da coisa julgada a correção monetária disciplinada pela Lei 11.960/09 até a expedição do precatório. Todavia, em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, restou decido que a modulação dos efeitos ventilada na decisão proferida em questão de ordem nas ADI’s 4357 e 4425, para utilização da TR somente até 25 de março de 2015, era aplicável somente na parte em que o “texto legal estava logicamente vinculado no art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC no 62/09”. Desse modo, a aplicação desse comando das ADI’s 4357 e 4425 ficou adstrita à atualização de valores de precatórios já expedidos. No recurso ora citado, foi estendido o julgamento da inconstitucionalidade da atualização monetária das condenações impostas segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança às condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição dos requisitórios, contudo foi deferido o efeito suspensivo dos embargos de declaração para modulação dos efeitos do julgado, em 24 de setembro de 2018. Em 03 de outubro de 2019, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida. Logo, em face do reconhecimento da sua inconstitucionalidade, a correção monetária pela IPCA-E possui aplicação imediata, não havendo que se falar em atualização monetária pela caderneta de poupança prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97. Por todo o exposto, REJEITO a impugnação de ID 112240201 e homologo a planilha de ID 110390199 no importe de R$ 16.759,50 (dezesseis mil, setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), atualizado até 30/09/2021. Condeno o requerido no percentual de 10% (dez por cento) de honorários sucumbenciais sobre o valor apontado como excesso de execução, nos termos do art. 85, §3o, do CPC. Em face do disposto no artigo 85, § 3o, do CPC, bem como diante da redação da Súmula 345 do STJ, cabem honorários advocatícios sobre o valor homologado no cumprimento individual de sentença coletiva. Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados: 1) 1 (um) Precatório em nome de CARMEN LÚCIA BANDEIRA DA SILVA, inscrita no CPF sob o no 457.911.471-04, devidamente representado por M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ no 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 16.759,50 (dezesseis mil, setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), sendo que do valor de R$ 16.605,57 (dezesseis mil, seiscentos e cinco reais e cinquenta e sete centavos) haverá o decote correspondente a 20% (vinte por cento), referente aos honorários contratuais, conforme contrato de ID:110390195, os quais serão pagos ao escritório acima mencionado; 2) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV em nome de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ no 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 1.675,95 (um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), referente aos honorários de sucumbência. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019) Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Todos os pagamentos realizados, retornem os autos conclusos para extinção. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 33903532), alega a violação à coisa julgada, que estabeleceu a utilização da TR como índice de correção monetária até 28/06/2009 e a partir de referida data deveria ser utilizado o índice IPCA-E. Argumenta que o acórdão foi proferido em 22/02/2017, data anterior ao julgamento do tema de repercussão geral n.o 810, que ocorreu somente em 20/09/2017. Aduz que permitir que a decisão do STF, realizada no sistema de repercussão geral, seja aplicada indistintamente é gerar um desconforto permanente e falta de confiabilidade da sociedade em ver mantida a decisão acobertada pela coisa julgada, o que viola o art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. Afirma que deve ser respeitada a coisa julgada, conforme tema de repercussão geral n.o 905 do STJ. Assevera que a decisão transitada em julgada não pode ser alterada por pronunciamento posterior da Corte Suprema, sendo necessária ajuizar ação rescisória, conforme tese de repercussão geral fixada no tema de n.o 733 do STF. Alega a plausibilidade do direito invocado e o desacerto da decisão agravada. Ressalta que a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, eis que não se pode efetuar o pagamento do precatório antes de decidir o valor correto da dívida. Por fim, requer a concessão de tutela de urgência recursal para determinar o sobrestamento do processo até o julgamento do presente recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Uma das questões discutidas no presente recurso é objeto de diversos agravos de instrumento, que estão em tramitação nesta Egrégia Corte. Observa-se que a jurisprudência não está pacificada e possui entendimentos divergentes. Há entendimento determinando que se mantenha a aplicação da TR no processo cujo título judicial previu essa forma de correção monetária, em observância à coisa julgada. Outras decisões determinam a aplicabilidade do IPCA-E, ao fundamento de que a TR foi declarada inconstitucional pelo STF, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, tendo sido consolidada a orientação do tema 810, que prevê a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 para a atualização monetária das condenações contra a Fazenda Pública e fixou a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E às atualizações monetárias das condenações judiciais da Fazenda Pública desde 26/06/2009, momento em que entrou em vigor a Lei no 11.960/2009, sem modulação de efeitos. Há, ainda, decisões que entendem que a atualização monetária é matéria de ordem pública e deve ser aplicada irrestritamente a todos os casos, independentemente da época em que houve o trânsito em julgado do título judicial, se antes ou após a decisão do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. TEMA 810/STF. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO. Quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, a Suprema Corte considerou inconstitucional o regramento do artigo 1o-F, Lei n° 9.494/97, ao estabelecer a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança, por entender que este não se mostra hábil a identificar, adequadamente, a variação de preços da economia. A adoção do índice IPCA-E para correção monetária revela-se alinhada com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Tratando-se de hipótese excepcional em que houve alteração legislativa no índice de correção monetária sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, admite-se a incidência da declaração de inconstitucionalidade inclusive em situações nas quais o título judicial exequendo indicou o índice a ser utilizado. Precedentes. Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento na ação coletiva foram fixados de forma global, incidindo sobre a soma de todos os valores devidos em razão da condenação imposta na ação coletiva, observando o percentual a ser fixado, na forma do que dispõe o artigo 85, 3o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo, sob pena de violação ao disposto no artigo antes mencionado. Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o, do artigo 100, da Constituição Federal. Tema 1.142/STF. (Acórdão 1400716, 07312735220218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO No 32.159/97. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO NO TÍTULO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA NO TEMA 810/STF. RE 870.947/SE. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. IMPUGNAÇÃO. RESCISÓRIA. ASPECTO CRONOLÓGICO. TÍTULO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À RESPECTIVA DECISÃO DO STF. EXEGESE DO §14 DO ART. 535 DO CPC. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Controvérsia instalada no sentido de se definir a possibilidade, em fase de cumprimento de sentença, de alterar o critério estabelecidos na sentença transitada em julgado determinando a incidência de juros de mora calculado pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança a fim de adequá-lo ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. No julgamento do RE 730.462, do qual originou o Tema 733 da repercussão geral, o STF assentou que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial. 3. Há duas formas de desconstituir sentença de mérito transitada em julgado fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorrer em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda for anterior à manifestação da Suprema Corte, somente será possível a desconstituição da coisa julgada mediante ajuizamento de ação específica, ação rescisória, proposta no devido prazo decadencial previsto em lei. 4. Os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. 5. No caso em análise, o trânsito em julgado ocorreu posteriormente ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF) que declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para condenações impostas à Fazenda Pública. Devida, pois, a substituição da TR pelo IPCA-e. 6. Com o provimento ao Agravo de instrumento e, consequentemente, a reforma da r. decisão determinando a aplicação do IPCA-e, deve-se inverter os ônus sucumbenciais, vez que os agravantes passaram a ser vencedores e o DISTRITO FEDERAL passou a ser vencido. Ônus sucumbenciais invertidos para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% do excesso alegado. 7. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento para fins de aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009. (Acórdão 1400734, 07325518820218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022.) Agravo de instrumento. Fazenda Pública. Correção monetária. Coisa julgada. O cumprimento de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada, que estabeleceu a TR como índice de correção monetária. (Acórdão 1397812, 07165771120218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA No 2015.01.1.125134-3. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL - TR. COISA JULGADA. IPCA-E. INAPLICABILIDADE. 1. A declaração de inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial - TR para correção das condenações impostas à Fazenda Pública pelo Supremo Tribunal Federal (RE 8709478-SE - Tema 810) não acarreta a revisão automática das decisões e sentenças proferidas anteriormente e cujo trânsito em julgado operou-se, devendo-se respeitar, no caso, a coisa julgada. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1388142, 07172751720218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 8/12/2021.) Enfim, trata-se de matéria bastante controvertida. Destarte, considerando a divergência da jurisprudência, entendo que a questão deve ser melhor analisada e julgada pelo colegiado. Entretanto, não se pode desconsiderar que, não sendo concedido o efeito suspensivo postulado, o processo poderá prosseguir e ser realizados atos e diligências desnecessárias e contraproducentes a marcha processual, pois, caso o presente agravo seja provido, deverá ser realizado novamente todos os cálculos e demais atos processuais subsequentes. Nesse contexto, deve ser deferido o pedido do agravante, tão somente, para determinar a suspensão da decisão agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento, em virtude da questão relativa à correção monetária, se será adotada a TR ou o IPCA-E. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo tão somente para determinar o sobrestamento da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora